Tribunal: TJES
Processo: 5000214-09.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-09.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUSA SCHAYDER MARABOTI

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO – BAIXO VALOR
–
ÚNICO BEM EM NOME DO
DE CUJUS
– RELATIVIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA – ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEI 6.858/1980, ART. 2º – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – CARÁTER SOCIAL DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa obter autorização, por meio de alvará judicial, para transferir o único bem móvel (veículo) deixado pelo
de cujus
.

2. Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome do falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que a viúva (meeira) e os dois filhos herdeiros (maiores e capazes) são concordes com os termos da inicial.

3. Há de ser interpretado de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, no presente pedido de Alvará Judicial, em homenagem a economia e celeridade processuais, atendendo-se aos fins sociais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000214-09.2022.8.08.0042

APELANTE: GERUSA SCHAYDER MARABOTI

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de alvará judicial” ajuizada por GERUSA SCHAYDER MARABOTI, ora Apelante, pretendendo a transferência do veículo FIAT UNO WAY 1.4, placa BBA5B63, RENAVAM 01059609476, cor prata, ano 2015/2016, deixado pelo
de cujus
Gilberto Schayder Ribeiro, pelos fatos e fundamentos jurídicos vertidos exordial.

Pela sentença id. 5827229, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 5827231, requer-se a reforma da sentença, sustentando que,
in casu
, estão presentes os requisitos mínimos que comprovam a alegação de propriedade do veículo, não existindo óbice legal à concessão de alvará judicial a possibilitar a transferência do veículo.

Pois bem.

Em célere escorço fático-processual, infere-se na petição inicial que Gilberto Schayder Ribeiro – atualmente falecido – financiou no ano de 2018 o automóvel objeto da pretensão, a pedido de sua irmã, ora Apelante, porquanto, na ocasião, a mesma não teve o crédito aprovado em seu nome perante a instituição bancária mutuante.

Relata a Apelante que, conquanto o financiamento tenha sido realizado pelo irmão da Apelante, todos os encargos financeiros dele decorrentes, bem como os tributos relativos ao automóvel foram por ela quitados, sobretudo, porque o veículo sempre esteve sob sua posse e uso contínuo.

Ocorre que, o irmão da Apelante veio a falecer em um trágico acidente, em 26.10.2021, antes que a mesma pudesse realizar a efetiva transferência do veículo para o seu nome.

Neste contexto, a Apelante ajuizou o presente procedimento de jurisdição voluntária para obter autorização, por meio de alvará judicial, para transferir o veículo – FIAT UNO WAY 1.4, placa BBA5B63, RENAVAM 01059609476, cor prata, ano 2015/2016, tendo em vista que o
de cujus
não deixou bens a inventariar senão o bem móvel referenciado.

Para tanto, colacionou aos autos (i) certidão de óbito (id. 5827217) e (ii) Declaração da viúva (id. 5827222) e dos dois filhos maiores do
de cujus
(id’s. 5827223 e 5827224), aquiescendo expressamente com a transferência do veículo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou extinto o feito sem resolução do mérito [sic], por reconhecer a ausência de interesse processual (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), e por inadequação da via eleita.

De logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome do falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que a viúva (meeira) e os dois filhos maiores e capazes do extinto são concordes com os termos da inicial.

Neste passo, reputo serem relevantes para o enfrentamento as disposições insertas na da Lei Federal nº 6.858/80 conjugadas com os artigos 666 e 725, inc. VII, ambos do Código de Processo Civil.

Pretendeu-se, ao que se depreende da exordial, viabilizar a transferência do único bem móvel deixado pelo falecido Gilberto Schayder Ribeiro, a saber, FIAT UNO WAY 1.4, placa BBA5B63, RENAVAM 01059609476, cor prata, ano 2015/2016, em favor da Apelante (irmã do
de cujus
), haja vista que o veículo já lhe pertence pelas razões de fato já exaustivamente expostas.

A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador, ao enfrentá-la, dentre outras normas fundamentais do processo civil, pelos
“fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
(artigo 8º do CPC).

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício caminha pela possibilidade de que pretensões como a ora declinada sejam processadas em sede de jurisdição voluntária, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL
EM INVENTÁRIO. ÚNICO HERDEIRO.
EXISTÊNCIA DE BENS
. VALOR REDUZIDO.
RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA. ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 6.858/1980, ART. 2º. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA REFORMADA. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Na origem, o autor é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que
pleiteia a expedição de alvará para transferência do veículo que está em nome do falecido para terceiro
, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária de titularidade do de cujus.

(...)

4.
E o veículo GM/CHEVY 1991, de titularidade do de cujos
, possui valor de mercado de R$ 4.819,00 (quatro mil oitocentos e dezenove reais), segundo a Tabela FIPE e
já havia sido vendido, porém, o comprador, Paulo Rogério Baptista Pinto, não havia transferido para seu nome
.

5.
O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social
.

6. Portanto, diante dessas circunstâncias,
merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros
.

7. Conheço do recurso e dou provimento.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000347-45.2021.8.08.0023, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALVARÁ JUDICIAL. CABIMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2.
Pretendeu-se viabilizar a transferência do único bem deixado pelo falecido
, esposo da recorrente,
um veículo.
A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, entre outras, pelas normas fundamentais do processo civil.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023).

De igual modo preconiza a doutrina, que leciona:

“Bastante frequente que se constitua a herança de alguns bens móveis, como veículos, utensílios, mobília, jóias e mesmo animais.

Nestas situações muito comuns e de grande importância prática,
recomenda-se a formalização da transferência por simples alvará, dispensando-se todos os trâmites da partilha.
Nada aconselha que se promova o inventário,
sendo cabível, por meio de um alvará, que se faça a transferência
a um herdeiro, ou
aos interessados, ou a terceira pessoa
, com a divisão entre os demais quanto ao valor alcançado. Igualmente é permitida a venda de tais bens, mesmo na existência de imóveis, repartindo-se o produto advindo” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Sucessões. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 773).

Com efeito, diante dessas circunstâncias, merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/802, em obediência a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para reformar a sentença, nos termos do art. 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará judicial a fim de que se proceda à transferência do veículo para o nome de Gerusa Schayder Maraboti.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de jurisdição voluntária e a parte ser beneficiária da assistência judiciária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões